Tribunal: STF
Processo: RE 1460219
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA A VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM JUÍZO. COBRANÇA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL. DECADÊNCIA.



    1. O prazo decadencial para o lançamento tributário se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inc. I do art. 173 do CTN).



    2. Na hipótese de execução de ofício das contribuições previdenciárias decorrentes de crédito salarial apurado em reclamação trabalhista, na forma do inc. VIII do art. 114 da CF1988, a cobrança somente é possível a partir da homologação do acordo realizado ou da liquidação da sentença.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 114, VIII; 146, III, b; e 195, I e II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal a quo entendeu ser desnecessário o lançamento pela autoridade administrativa fiscal para a constituição do crédito tributário relativo à contribuição previdenciária decorrente de verbas trabalhistas reconhecidas em juízo. Por conseguinte, definiu ser o termo inicial do prazo decadencial a data da homologação do acordo ou da liquidação da sentença no juízo trabalhista.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir das razões do Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. A afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. A pretensão central do recurso dirige-se ao reconhecimento da decadência para a cobrança das contribuições previdenciárias, incidentes sobre as verbas trabalhistas, não lançadas no período de 5 (cinco) anos, contado da competência em que originado o crédito trabalhista (período trabalhado). 3. O Tribunal de origem, com base no Código Tributário Nacional e na Lei 8.212/1991, entendeu que o fato gerador do crédito previdenciário ocorre com a sentença judicial condenatória de verbas trabalhistas, sendo esse o termo inicial do prazo decadencial para cobrança do tributo. 4. Assim, as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.386.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca do momento da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.110.121-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente